Tribunal: TJSP
Processo: 1034470-14.2022.8.26.0602
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO. Trauma. Auxiliar de gráfica. Pedido de conversão do auxílio-doença previdenciário no homônimo acidentário e concessão de auxílio-acidente. Ação julgada procedente para concessão de auxílio-acidente.

APELAÇÃO. INSS. Pedido de aplicação da prescrição quinquenal.
RECURSO PROVIDO.

REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA.